Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA E INSISTENTE. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para a) declarar inexistente a dívida tratada nos presentes autos; b) condenar as rés em obrigação de fazer, qual seja, se absterem de realizar qualquer cobrança da dívida paga, objeto da presente discussão fática, sob pena de multa por descumprimento a ser fixada na fase de eventual cumprimento de sentença; c) condenar o BANCO BRADESCO CARTOES S.A ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do autor, a título de reparação por danos morais. Em síntese, o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois as cobranças foram feitas pela empresa de cobrança corré. No mérito, alega que as cobranças excessivas não foram feitas de forma vexatória ou expuseram o autor ao ridículo, bem como não há provas de que o nome do recorrido foi incluído no rol de inadimplentes. Pugna pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa linha, a instituição financeira é responsável pela exatidão das informações repassadas a terceiros cobradores de suas dívidas. Para que haja o dever de indenizar deve haver a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Assim, a ausência de dano exime a responsabilidade da parte ré.
4. Sobressai dos autos que o recorrido recebeu ligações telefônicas, mensagens de texto e e-mails em quantidade excessiva realizadas pela empresa de cobrança corré, a fim de cobrar dívida já quitada. Contudo, compulsando o conteúdo probatório dos autos, não se verifica que tais cobranças ocorreram de forma vexatória ou abusiva, configurando-se tão somente desconforto e aborrecimento que fazem parte do cotidiano da vida em sociedade e que não têm o condão de violar direitos da personalidade.
5. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).
6. O simples fato de ter a parte ré efetuado cobrança de dívida já quitada, sem a comprovação por parte do autor de que as cobranças indevidas ofenderam a sua honra e a sua dignidade, não configura lesão a direito da personalidade e não se mostra capaz de causar sofrimento indenizável. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1295809, 07133098720198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1306494, 07042562720208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, não há comprovação nos autos de que o nome do autor tenha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que as correspondências anexadas apenas demonstram a existência de cobrança, acrescida de oferta de composição de dívida, não caracterizando a inclusão nos cadastros de inadimplentes.
8. Desse modo, deve ser a sentença reformada em parte, para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei n. 9099/95).